Tribunal: TJMT
Processo: 1030762-96.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030762-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Ineficácia de atos em relação à massa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (AGRAVANTE), A. L. RIBEIRO - ME - CNPJ: 21.273.625/0001-05 (AGRAVADO), OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.853.988/0001-25 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (AGRAVANTE), AUGUSTO BATALHA MONTEIRO - CPF: 004.044.193-80 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (AGRAVANTE), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO
COM DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL – ART. 57 LEI 11.101/205 E
LEI 14.112/2020-

– EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO – DEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Após a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020 e a implementação de um programa legal de parcelamento factível,
revela-se
indispensável que as sociedades em recuperação judicial apresentem as certidões negativas de débito tributário (ou positivas com efeitos de
negativas) sob pena de ser indeferida a recuperação judicial, diante da violação do artigo 57 da LREF. Precedente
do STJ no
REsp n.
2.053.240/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 19/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
UNIÃO – FAZENDA NACIONAL
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial de nº 1035703-97.2022.8.11.0041, da empresa
A.L RIBEIRO-ME e OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, homologou o plano de recuperação judicial sem a exigência das certidões de regularidade fiscal.

A
duz o agravante que a decisão foi concedida a recuperação judicial sem apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários (CND), exigidas pelo art. 57 da Lei 11.101/05.

Sustenta que a exigência permite ao julgador ter conhecimento da real situação em que se encontram os débitos tributários da empresa antes de aprovar o seu plano de recuperação e, assim, a efetiva viabilidade de negociar os débitos e recuperar-se financeiramente.

Informa que desde a edição da Lei 11.101/2005, foram concedidos diversos parcelamentos especiais no âmbito federal, para adesão das empresas em recuperação judicial, e ainda, que a Lei 13.043/14, ao acrescer o art. 10-A na Lei 10.522/02, veio a suprir suposto vácuo legislativo, ao instituir hipótese de parcelamento especial para o empresário ou a sociedade empresária que pleiteasse recuperação judicial, podendo parcelar os débitos em até 84 parcelas mensais.

Realça que recentemente, a Lei 14.112/20, que promoveu alterações na Lei 11.101/2005 e revogou a previsão da Lei 13.043/14,
criou uma
modalidade de parcelamento com novos benefícios. Complementa que em regulamentação ao novo parcelamento, foi editada a Portaria PGFN 2.382/2021, que disciplina os instrumentos de negociações de débitos inscritos em dívida ativa da União e do FTGS de responsabilidade de contribuintes em processo de recuperação judicial, inclusive com a possibilidade de redução do passivo em até 70% e parcelamento do saldo devedor em até 145 meses.

Esclarece que a pendência de débito fiscal tem inegável potencialidade para frustrar o surgimento da empresa, porque compromete a solvabilidade dos outros créditos, tendo em vista que o crédito goza de privilégios em relação aos demais.

Por fim, afirma que não se pode conceber que o instituto vocacionado ao soerguimento da empresa se transforme em um instrumento de planejamento tributário e blindagem patrimonial
d
o crédito público.

Pugna pelo provimento
do recurso a fim de c
ondicionar a manutenção da recuperação judicial à apresentação das certidões de regularidade fiscal da agravada, nos moldes do que este Tribunal decidiu no
ArgIncCiv
nº 1007098-41.2020.8.11.0000 e no REsp Nº 2
.
053
.
240 – SP, julgado em 18/10/2023.

Na contraminuta, a agravada L. RIBEIRO – ME e outros, pede o desprovimento do recurso (id
2000025698).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (Id
205318666).

É o
re
latório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de decisão que homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a Recuperação Judicial da empresa agravada
L.

RIBEIRO
- ME E OUTROS
, com a dispensa de apresentação da certidão negativa de débitos fiscais
(ID 136922251 – na origem).

A União, por meio da Procuradoria da Fazenda Nacional, defende a reforma da decisão, com sustentáculo na constitucionalidade das regras
que dizem respeito a matéria, notadamente ao artigo 57 da Lei 11.101/2005 e
a Lei 14.112/20, que promoveu alterações no aludido normativo, que criou uma modalidade de parcelamento com novos benefícios.

Assim, a questão está em definir se é nula a decisão que, após as modificações trazidas pela Lei nº 14.112/2020, defere a recuperação judicial com a dispensa de apresentação das certidões exigidas pelo artigo 57 da Lei nº 11.101/2005
.

Sabe-se que com a vigência da Lei 11.101/2005,
a jurisprudência adotou o entendimento de que
não se mostrava exigível a apresentação das certidões de que trata o artigo 57 da LREF e a quitação exigida pelo artigo 191-A do Código Tributário Nacional, sob pena de tornar inviável o instituto da recuperação judicial,
frente a ausência de lei que tratasse
do parcelamento/tratamento dos débitos tributários das empresas em recuperação judicia
.

Instaurou-se, assim, questionamentos
doutrinários e jurisprudenciais acerca da forma como os créditos da Fazenda seriam satisfeitos, na medida em que as execuções fiscais
apesar de não ficarem
suspensas, os atos expropriatórios
, por sua vez, ficavam obstados.

Na sequência, sobreveio a edição da Lei nº 13.043/2014, que introduziu o artigo 10-A na Lei nº 10.522/2002,
mas mantido, por outro lado, a orientação de dispensa
das certidões
pa
ra a concessão da recuperação judicial
,
na medida em que o
parcelamento trazido pela nova lei não atenderia as necessidades das empresas em recuperação.

Ocorre que a temática foi
novamente analisada no
j
ulgamento do REsp nº 2.053.240/SP, da relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio
Bellizze
da
Terceira Turma
do STJ, no sentido de
não ser mais possível, após a edição da Lei nº 14.112/2020 e a implementação de um programa legal de parcelamento factível, dispensar a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais (ou positivas, com efeito de negativas).

O acórdão recebeu a seguinte ementa
:

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL DE REGULARIDADE FISCAL PELA RECUPERANDA, A PARTIR DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.112/2020, COMO CONDIÇÃO À CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPLEMENTAÇÃO, NO ÂMBITO FEDERAL, DE PROGRAMA LEGAL DE PARCELAMENTO E DE TRANSAÇÃO FACTÍVEL. NECESSIDADE DE SUA DETIDA OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020 (a qual estabeleceu medidas facilitadoras destinadas ao equacionamento das dívidas tributárias, conferindo ao Fisco, em contrapartida, maiores prerrogativas no âmbito da recuperação judicial, ainda que seu crédito a ela não se encontre subordinado), o cumprimento da exigência legal estabelecida no art. 57 da Lei n. 11.101/2005 - consistente na apresentação de certidões de regularidade fiscal pela
recuperanda
- consubstancia ou não condição à concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 do mesmo diploma legal. 2. Durante os primeiros 15 (quinze) anos de vigência da Lei n. 11.101/2005, o crédito fiscal, embora concebido pelo legislador como preferencial, ficou relegado a um plano secundário. 2.1 A execução do crédito fiscal não tinha o condão de alcançar sua finalidade satisfativa, de toda inviabilizada, não apenas pela então admitida (e necessária) intervenção do Juízo
recuperacional
, mas, principalmente, pela própria dificuldade de se promover a persecução do crédito fiscal, em sua integralidade e de uma única vez, o que, caso fosse autorizada, frustraria por completo o processo de recuperação judicial, ainda que a empresa em crise financeira apresentasse condições concretas de soerguimento, auxiliada pelos esforços conjuntos e pelos sacrifícios impostos a todos credores.

2.2 A própria finalidade do processo
recuperacional
, de propiciar o soerguimento da empresa, com sua reestruturação econômico-financeira, mostrava-se, em certa medida, comprometida. É que, diante da absoluta paralisia da execução fiscal e da ausência de mecanismos legais idôneos a permitir a equalização do correlato crédito, o processo de recuperação judicial avançava, sem levar em consideração essa parte do passivo da empresa devedora comumente expressiva, culminando, primeiro, na concessão da recuperação judicial, a qual, em tese, haveria de sinalizar o almejado saneamento, como um todo, de seus débitos e, num segundo momento, no encerramento da recuperação judicial, que, por sua vez, deveria refletir o efetivo atingimento da reestruturação econômico-financeira da
recuperanda
. Não obstante, encerrada, muitas vezes, a recuperação judicial, a empresa remanescia em situação deficitária, a considerar a magnitude dos débitos fiscais ainda em aberto, a ensejar, inarredavelmente, novos endividamentos. 3. Em janeiro de 2021, entrou em vigor a citada Lei n. 14.112/2020 com o declarado propósito de aprimorar o processo das recuperações e de falência, buscando suprir as inadequações apontadas e destacadas pela doutrina e pela jurisprudência entre as disposições legais originárias e a prática, a fim de atingir, efetivamente, as finalidades precípuas dos institutos estabelecidos na lei. 4. A partir da exposição de motivos e, principalmente, das disposições implementadas pela Lei 14.112/2020 - que se destinaram a melhor estruturar o parcelamento especial do débito fiscal (no âmbito federal) para as empresas em recuperação judicial (art. 10-A e 10-B da Lei n. 10.522/2022), bem como a estabelecer a possibilidade de a empresa em recuperação judicial realizar, com a União, suas autarquias e fundações, transação resolutiva de litígio relativa a créditos inscritos em dívida ativa, nos moldes da Lei 13.988/2020, a chamada Lei do Contribuinte Legal (10-C da Lei n. 10.522/2022), com o estabelecimento de grave consequência para o caso de descumprimento - pode-se afirmar, com segurança, o inequívoco propósito do legislador de conferir concretude à exigência de regularidade fiscal a empresa em recuperação judicial (cuja previsão, nos
arts
. 57 e 58 da LRF, remanesceu
incólume
, a despeito da abrangente alteração promovida na Lei n. 11.101/2005). 5. O novo tratamento legal conferido ao crédito fiscal, com repercussão direta e imbrincada no processo de recuperação judicial, deve ser analisado dentro do sistema em que inserido. 5.1 A fim de dar concretude à preferência legal conferida ao crédito de titularidade da Fazenda Pública, a Lei n. 14.112/2020 reconheceu, expressamente, a competência do Juízo da execução fiscal para determinar a constrição de bens da empresa
recuperanda
para fazer frente à totalidade do débito, e reduziu, substancialmente, a competência do Juízo da recuperação judicial, limitada a determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. Ciente, porém, de que a satisfação integral do débito fiscal, por meio de constrições judiciais realizadas no bojo da execução fiscal sobre o patrimônio já combalido da empresa, tem o indiscutível potencial de comprometer o processo
recuperacional
como um todo, o legislador implementou o direito subjetivo do contribuinte/devedor em recuperação judicial ao parcelamento de seu débito fiscal (ou a transação e outros modos de composição) estipulando sua quitação no considerável prazo de 10 (dez) anos, com o escalonamento ali previsto. 5.2 A equalização do crédito fiscal - que pode se dar por meio de um programa legal de parcelamento factível, efetivamente implementado por lei especial - tem o condão, justamente, de impedir e de tornar sem efeito as incursões no patrimônio da empresa em recuperação judicial na execução fiscal, providência absolutamente necessária para a viabilização de seu soerguimento. 5.3 Dúvidas não remanescem quanto à conclusão de que a satisfação do crédito fiscal, por meio do parcelamento e da transação postos à disposição do contribuinte em recuperação judicial, no prazo de 10 (dez) anos, apresenta-se indiscutivelmente mais s benéfica aos interesses da
recuperanda
do que a persecução do crédito fiscal, em sua integralidade e de
um única vez
, no bojo da execução fiscal. 5.4 A exigência da regularidade fiscal, como condição à concessão da recuperação judicial, longe de encerrar um método coercitivo espúrio de cumprimento das obrigações, constituiu a forma encontrada pela lei para, em atenção aos parâmetros de razoabilidade, equilibrar os relevantes fins do processo
recuperacional
, em toda a sua dimensão econômica e social, de um lado, e o interesse público titularizado pela Fazenda Pública, de outro. Justamente porque a concessão da recuperação judicial sinaliza o almejado saneamento, como um todo, de seus débitos, a exigência de regularidade fiscal da empresa constitui pressuposto da decisão judicial que assim a declare. 5.5 Sem prejuízo de possíveis críticas pontuais, absolutamente salutares ao aprimoramento do ordenamento jurídico posto e das decisões judiciais que se destinam a interpretá-lo, a equalização do débito fiscal de empresa em recuperação judicial, por meio dos instrumentos de negociação de débitos inscritos em dívida ativa da União estabelecidos em lei, cujo cumprimento deve se dar no prazo de 10 (dez) anos (se não ideal, não destoa dos parâmetros da razoabilidade), apresenta-se - além de necessária - passível de ser implementada. 5.6 Em coerência com o novo sistema concebido pelo legislador no tratamento do crédito fiscal no processo de recuperação judicial, a corroborar a imprescindibilidade da comprovação da regularidade fiscal como condição à concessão da recuperação judicial, o art. 73, V, da LRF estabeleceu o descumprimento do parcelamento fiscal como causa de convolação da recuperação judicial em falência.
6. Não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação da empresa vinculados no art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas), expressamente exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo normativo, sobretudo após a implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento factível, que se mostrou indispensável a sua
efetividadee
ao atendimento a tais princípios.
7. Em relação aos débitos fiscais de titularidade da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a exigência de regularidade fiscal, como condição à concessão da recuperação judicial, somente poderá ser implementada a partir da edição de lei específica dos referidos entes políticos (ainda que restrita em aderir aos termos da lei federal). 8. Recurso especial improvido, devendo a parte recorrente comprovar a regularidade fiscal, no prazo estipulado pelo Juízo a quo, sob pena de suspensão do processo de recuperação judicial, com a imediata retomada do curso das execuções individuais e de eventuais pedidos de falência, enquanto não apresentadas as certidões a que faz referência o art. 57 da LRF."
(REsp nº 2.053.240/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 19/10/2023
) (grifei)

Como
visto,
após as modificações trazidas pela Lei nº 14.112/2020,
a apresentação das certidões exigidas pelo artigo 57 da Lei nº 11.101/2005,
com a ressalva feita em relação aos débitos fiscais de titularidade das Fazendas estaduais, do Distrito Federal e Municípios, constitui exigência inafastável, cujo desrespeito importará na suspensão da recuperação judicial.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO ao recurs
o para reformar a decisão agravada e determinar a exigência da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais, nos termos do art. 57 da Lei 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024